Tribunal: TJES
Processo: 5000909-88.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000909-88.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CAMILO LUCHI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. BIÓPSIA DECORRENTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. NEGATIVA. REALIZAÇÃO DE FORMA PARTICULAR. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REEMBOLSO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 5222807).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o recurso seja conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais;
b)
que o contrato firmado entre as partes é de abrangência regional e não nacional;
c)
que o caso não se enquadra como urgência ou emergência a ensejar o reembolso;
d)
a inexistência de dano material;
e)
a inexistência de dano moral.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrido faz jus ao reembolso de exame médico realizado em razão da negativa de atendimento pelo plano de saúde em clínica conveniada. Ainda, se tal situação enseja em indenização por dano moral.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela procedência do feito.

Sem maiores delongas, tenho por concordar com o Juízo
a quo
, ao passo em que a pretensão do recorrente não merece guarida.

Verifica-se que o recorrido realizou cirurgia de urgência em que, ao final do procedimento, precisou submeter parte do material coletado para realização da biópsia para análise e diagnóstico. Verifica-se, ainda, a recusa da recorrente quanto à realização desse exame, onde o recorrido se viu obrigado a realizá-lo de forma particular.

Nesse sentido, o exame em questão é decorrente do procedimento cirúrgico, de forma que também se encontra abarcado pela esfera da urgência.

Assim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“
há caracterização do
dano

moral
quando a operadora do
plano
de
saúde
se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual".
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.070898-2/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2019, publicação da súmula em 13/11/2019).

Dessarte, tenho que o recorrido sofreu dano extrapatrimonial, uma vez que se encontrava em uma situação de extrema vulnerabilidade quando da negativa do exame por parte da recorrente após ter se submetido a procedimento cirúrgico, precisando custear despesas mesmo pagando mensalmente o plano de saúde contratado.

Desse modo,
no que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Logo,
tendo como observância os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade e
considerando todo o transtorno suportado pela recorrente, mantenho o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de indenização por dano moral, valor consentâneo aos abalos sofridos.

Quanto aos danos materiais, o recorrido faz jus ao reembolso pela recorrente dos valores despendidos com o exame realizado de forma particular, de forma que mantenho o seu modo conforme proferido em sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)